Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014512-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LAZARA ALVES PINTO - CPF: 616.173.421-49 (AGRAVADO), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (AGRAVADO), ALVARO BRITO ARANTES - CPF: 222.491.648-51 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À PLATAFORMAS DE STREAMING E TELEFONIA VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DESCABIMENTO
–
EMPRESAS SEM CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO -
EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO.

A expedição de ofícios
às empresas de telefonia e plataformas de
streaming,
além de ir de encontro ao direito à privacidade dos agravados, também se mostra ineficaz ao mapeamento de ativos financeiros suficientes à satisfação do crédito
, sendo imperioso o seu
indeferimento.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SISTEMA
S/A
, contra
a
decisão
de ID. 216575692,
proferid
a
pelo Juízo da
2
a
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
00
01802-69.1996.8.11.0041
, que move em desfavor de
LAZARA ALVES PINTO, RENE ADAO ALVES PINTO e TRANSPORTES NOVA ERA LTDA.
, que
indeferiu o pedido de
pesquisas
de crédito em conta às operadoras de
streaming
e de telefonia
, tais como Netflix Entretenimento Brasil LTDA, Amazon
.com.br, HBO Brasil LTDA, Uber do Brasil Tecnologia LTDA, Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A, Claro S/A, Tim S/A e Vivo S/A
.

Em síntese, afirma que o
decisum
recorrido partiu de premissa equivocada em relação à necessidade de comprovação de vínculo entre os agravados e as plataformas oficiada
s, uma vez que a execução é promovida ao interesse do credor.

Afirma que a pesquisa às referidas plataformas possibilitaria
a obtenção de informações a respeito do meio de pagamento de
eventuais assinaturas por parte dos agravados, viabilizando um melhor mapeamento d
e seus ativos.

Afirma que a execução se estende por mais de 27 anos sem que, de fato, o crédito tenha sido satisfeito,
e
que
a necessidade de comprovação da existência de vínculo com as
referidas operadoras se traduz em ônus excessivo ao agravante, que não possui meios de obt
er tais informações.

Isto posto, requer o provimento
recursal para reformar a decisão hostilizada, reformando-a para deferir a expedição de ofícios às plataformas de
streaming
e de telefonia indicadas, para que informe
m se os agravados utilizam seus serviços e prestem demais informações bancárias a eles relativas.

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 221584683).

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
217515745).

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID. 2
17411677
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

BANCO SISTEMA S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0001802-69.1996.8.11.0041
em face de
LAZARA ALVES PINTO, RENE ADAO ALVES PINTO e TRANSPORTES NOVA ERA LTDA.
, visando o recebimento da importância de R$ 6
8
8
.476,90
(se
iscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos
), referente ao pagamento do Contrato de Empréstimo n.
1538.231407-5
, firmado em
12/04/1995.

A
s
parte
s
ora agravada
s
fo
ram
citada
s
em
13/05/2014
,
para que pagasse
m
a dívida no prazo de
24 (vinte e quatro) horas
,
sob pena de penhora de seus bens,
conforme
Mandado de Execução de ID.
21637424
da ação originária.

A
s
parte
s
op
useram
Embargos de Execução, que f
o
ram
julgado
s
improcedente
s
em 30/06/1997, conforme sentença de ID. 21637426 dos autos originais
.

O feito teve regular processamento, e a execução corre desde os idos de 1996.

Em ID.
216575692
, o magistrado
a quo
indeferiu o
pedido de
expedição de ofícios
para busca de informações
às empresas de
telefonia e
streaming
Netflix Entretenimento Brasil LTDA, Amazon.com.br, HBO Brasil LTDA, Uber do Brasil Tecnologia LTDA, Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A, Claro S/A, Tim S/A e Vivo S/A, determinando que o agravante apresentasse c
omprovação de vínculo entre os
executados
e as plataformas informadas.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, não assiste razão à parte agravante.

Isto porque
,
as empresas de telefonia e entretenimento indicadas
no ID. 154606528 da execução original não possuem
convênio
com este Egrégio Tribunal
de Justiça
, estando
des
obrigadas
de
prestar informações a respeito d
a
s condições
de pagamento de eventuais assinaturas
registradas
em nome dos ora agravados.

Há de se ressaltar que, ainda que possível a expedição de ofícios às empresas indicadas para fins de mapeamento de ativos,
não há qualquer elemento que evidencie a eficácia de tal medida, vez que o agravante não demonstrou a existência de qualquer vínculo existente entre os devedores e as referidas plataformas.

Ao revés, a medida
se mostra ineficaz, vez que os dados bancários cadastrados
para cobrança

de
eventuais assinaturas às referidas plataformas estariam abrangidos pela
s buscas via SISBAJUD
.

Outrossim, em que pese a argumentação da instituição bancária recorrente, não há, nos autos, qualquer demonstrativo de que os agravados
ocult
e
m seu patrimônio por meio de terceiros
ou de que seu padrão de vida
esteja
divorciado do
insucesso das buscas de
ativos
financeiros
, tratando-se, até então, de conjecturas elaboradas pel
o exequente, desprovidas de
elementos de comprovação.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS E CARTEIRAS DIGITAIS.
PLATAFORMAS DE STREAMING. PONDERAÇÃO. PRIVACIDADE. PLAUSIBILIDADE DE SUCESSO NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. 2. Há perda de objeto caso deferida, na origem, da mesma medida objeto do agravo de instrumento. Conhecimento parcial do recurso. 3. Ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o
SisbaJud
atualizou o sistema
BacenJud
, permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofício, bastando o requerimento de nova consulta. 4. Com relação às excepcionais hipóteses eventualmente não abrangidas pelo
Sisbajud
, a movimentação do aparato estatal na investigação patrimonial do devedor deve ter como parâmetro tanto a razoabilidade da invasão de privacidade, quanto a plausibilidade de sucesso na satisfação do crédito. Não basta o insucesso nas pesquisas promovidas pelos sistemas usuais de busca, devendo haver indícios concretos e palpáveis da existência de bens que possam ser penhorados.
5. In
casu
, não há nada no conjunto probatório que indique ocultação deliberada de patrimônio ou que o padrão de vida do executado (pessoa física) seja incompatível com o insucesso das pesquisas realizadas.

6. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de expedição de ofício às plataformas digitais de streaming referente a dados de assinatura, que não se mostra razoável sob a ótica da privacidade do devedor, nem plausível como
ferramenta útil à localização de bens penhoráveis, pois os dados bancários de eventuais assinaturas já estariam abarcados pelas pesquisas abrangidas pelo
Sisbajud
.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime.

(TJ-DF 07106079320228070000 1639652, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/11/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2022)

Como se vê,
no caso em tela,
a
realização da medida pleiteada
, além de
ir de encontro ao direito à privacidade dos agrava
dos
, também se mostra
ineficaz ao mapeamento de ativos financeiros suficientes à satisfação do crédito
.

Com essas razões,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024